Tribunal: TJES
Processo: 5019123-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019123-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIHONATAN CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA NA AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por contra decisão que indeferiu o pedido de redução do percentual necessário para progressão de regime de 60% para 40% no cumprimento de pena. A defesa alega que o apenado não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas e, portanto, requer a aplicação da fração de 40% prevista para primários em crimes hediondos, conforme o art. 112, V, da LEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, reincidente específico em crime de tráfico de drogas, tem direito à aplicação da fração de 40% ou 60% do cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 112 da LEP, estabelecendo diferentes percentuais de cumprimento de pena para a progressão de regime, conforme a reincidência e a natureza do crime praticado.

4. O apenado, possuindo duas condenações por tráfico de drogas sem decurso do período depurador, enquadra-se como reincidente específico, impondo-se a aplicação da fração de 60% para progressão, conforme art. 112, VII, da LEP.

5. A reincidência específica em tráfico de drogas do apenado foi reconhecida, em razão de condenação anterior, transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

6. Reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, aplica-se o percentual de 60% para progressão de regime, conforme a interpretação do art. 112, VII, da LEP. Precedentes do TJES e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas, reconhecida na ação penal e não atingida pelo prazo depurador, impõe a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da LEP para progressão de regime.

2. O Juízo da Execução pode reconhecer a reincidência como condição pessoal do apenado, produzindo efeitos globais sobre a pena unificada e sobre os benefícios executórios.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, V e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe n° 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 08.03.2024; Tema 1208 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO D
E EXECUÇÃO PENAL Nº 5019123-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DIHONATAN CARLOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
DIHONATAN CARLOS DA SILVA
contra a Decisão do ID 16895164 (mov. 423.1 do processo nº 20014544-67.2012.8.08.0068) que indeferiu o pleito para a alteração da porcentagem para a progressão de regime de 60% para 40%.

Em suas razões, ID 16895160 (mov. 441.1), a defesa sustenta que é devida a aplicação da porcentagem de 40%, haja vista que o apenado não ser reincidente específico em tráfico de drogas.

Desta forma, pleiteia

a reforma da decisão para reconhecer o direito à retificação da porcentagem para progressão da pena do referido crime.

Contrarrazões, ID 16895163 (mov. 447.1), pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ID 16895165 (mov. 451.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID nº 17207654, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Após a alteração pela Lei nº 13.964/2019, as porcentagens de cumprimento de pena para progressão de regime foram alteradas, prevendo mais hipóteses, a ver:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Em suas razões recursais o agravante postula que seja afastada a reincidência do agravante, devendo ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto pelo art. 112, V, da LEP para o cálculo relativo à progressão de regime, pois alega que não é reincidente específico em crime de tráfico de drogas.

Contudo, conforme bem destacado na decisão vergastada, o ora agravante foi considerado reincidente específico em crime de tráfico de drogas nos autos da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0000629-19.2021.8.08.0008, já que havia sido condenado anteriormente, com trânsito em julgado, na Ação Penal nº 0001312-03.2014.8.08.0008, a ver trecho da decisão:

" [...] No ponto, observa-se que, entre o trânsito em julgado da condenação proferida na Ação Penal nº 0001312-03.2014.8.08.0008, ocorrido em 09/02/2015, e a nova prática delitiva registrada na Ação Penal nº 0000629-19.2021.8.08.0008, em 30/05/2021, não transcorreu o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Considera-se, para tal contagem, como marco inicial a data da extinção ou do cumprimento da pena anterior e, como marco final, a data do novo delito, o que não ocorreu no caso em exame".

Dessa forma, o apenado é considerado reincidente específico, em razão das duas condenações por tráfico de drogas, devendo incidir a fração de 3/5 (três quintos), equivalente a 60%, para fins de progressão de regime.

A pretensão do agravante diverge do entendimento desta Corte e do STJ, as quais aplicam a porcentagem de 60% nesses casos, pautadas na interpretação da Lei de Execuções Penais após a reforma pela Lei nº 13.964/2019, que estabeleceu frações diferenciadas para reincidentes específicos em crime hediondo, a ver:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA - RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A reincidência é condição pessoal do apenado, aplicando-se a todas as condenações que constem da Guia de Execução. 2) Para os reincidentes em crime hediondo, ou equiparado, aplica-se a literalidade do inc. VII, do art. 112 da LEP para todas as condenações, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), para o cálculo da progressão de regime. 3) Agravo em Execução conhecido e provido.

(TJES, AgExPe n° 5001527-63.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Dje: 08.03.2024)

Cumpre ressaltar que a Douta Procuradora de Justiça destacou o Tema 1208 do STJ como paradigma para a solução da controvérsia, reforçando que a reincidência pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para fins de benefícios e que seus efeitos são globais sobre a pena unificada. Desta maneira, mesmo que o agravante fosse, hipoteticamente, primário com relação à condenação nos autos de nº 0001312-03.2014.8.08.0008, tal circunstância não ensejaria a alteração da fração para fins de progressão, em virtude da reincidência ser condição pessoal.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.